Tribunal: STF
Processo: HC 65825
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
- INEPCIA DA DENUNCIA, INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO, APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, ALÉM DE A PRETENSAO ENVOLVER MATÉRIA DE
PROVA, CUJO EXAME NÃO SE COMPORTA NO ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
INSUFICIÊNCIA DE DEFESA, NÃO CONFIGURADA COMO RAZÃO DE NULIDADE.
CORRETO ENQUADRAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO HOMICIDIO, COMO
CAUSA DE AUMENTO DA PENA E, DAS DEMAIS COMO AGRAVANTES GENERICAS.
SUPOSTA IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO, SANADA PELO COMPARECIMENTO AO
INTERROGATORIO.
AUSÊNCIA DE PREJUIZO, QUANTO AO APOSENTADO EQUIVOCO NA CONTAGEM DOS
QUESITOS.
PEDIDO INDEFERIDO.